Tribunal: TJDFT
Processo: 0726229-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO – IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIOS – REPAROS REALIZADOS. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – DANOS MORAIS INEXISTENTES. ALUGUEL, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, o réu alega que a contratação de babá pelo autor seria suficiente para comprovar ter condições de arcar com as custas e despesas do processo. No entanto, o autor é porteiro e não há nos autos prova da suposta remuneração paga por ele à referida babá, não bastando a simples alegação. Por isso, presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Na origem, relata o autor que alugou um imóvel e mesmo depois de várias reclamações, os problemas de insalubridade não foram sanados, tendo, inclusive, afetado a saúde de sua filha recém-nascida. Por sua vez, a ré informou que realizou os consertos e o autor optou por continuar a residir no imóvel até janeiro de 2021, mesmo tendo ajuizado esta ação em junho de 2020, entregando o imóvel sem a pintura acertada e com dívidas de aluguel, água e luz. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 1.963,62, determinar o pagamento das faturas de água e energia elétrica do período em que residiu no imóvel, além de R$ 500,00 acerca da pintura do imóvel.
3. Nos termos do art. 22, IV, da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), “o locador é obrigado a responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação”.
4. In casu, o autor solicitou os reparos no imóvel e foram realizados pela ré, mas depois não informou que ainda persistiam outros, como salientado por Micaelli, esposa do autor, ouvida como informante em audiência (ID Num. 27792070). Ressalte-se que o ajuizamento desta ação não tem o condão de manifestar a insatisfação do autor a fim de concretizar a falha na prestação do serviço, como pretende. Por conseguinte, não pode ser penalizada a ré a reparar algo que não tinha conhecimento. Ainda sustenta o autor que sua filha adoeceu em virtude da insalubridade do imóvel e não traz nenhum elemento de prova a fim de comprovar sua alegação. À vista disso, não há se falar em danos morais.
5. O art. 23, I, da Lei de Locações estabelece que é obrigação do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
6. Tornou-se incontroverso nos autos, diante da não impugnação, os aluguéis referentes a dezembro e proporcional de janeiro (ID Num. 27791997 – Págs. 17/18). O autor argumenta não ter efetuado o pagamento porque não foram enviados os boletos pela ré. Tal argumento não subsiste, tendo em vista a existência de outros meios possíveis para efetivação do referido pagamento. Logo, deduzindo a caução prestada, é devido o montante de R$ 1.963,62, como acertadamente determinou a sentença. De igual forma, os valores a título de água e energia elétrica referentes ao período em que o autor residiu no imóvel também são devidos. Acresça-se ainda a importância de R$ 500,00 a ser despendida para a pintura do imóvel, até porque não foi objeto das razões recursais.
7. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pelo réu, em sede de contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.